Tribunal: TJMT
Processo: 1009321-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009321-30.2021.8.11.0000
Impetrante: Leandro Felix de Lira
Paciente: Ualisson Alves de Oliveira
Impetrado: Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Ualisson Alves de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17 de maio de 2021, pela suposta prática do crime de extorsão, prisão esta que foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia.
Entretanto, argumenta que não existem elementos suficientes de autoria e materialidade delitivas, já que ele estaria apenas cobrando uma dívida legítima e não ameaçou a vítima, motivo pelo qual a conduta que lhe é imputada é atípica.
Ademais, sustenta que a prisão preventiva se reveste de excepcionalidade, devendo ser utilizada em situações extremas, e que no caso em apreço não haveria fundamentação idônea para embasar a segregação, pois o magistrado decretou a custódia de forma genérica e sem apontar os requisitos autorizados da gravosa medida.
Nesse contexto, aduziu que o juiz se limitou a citar a gravidade da conduta realizada por corréu, não individualizando a atuação do agente e não apontando a necessidade de custódia especificamente em relação a ele.
Finalmente, consignou que o beneficiário é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, razão pela qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para acautelar a ordem pública e a instrução processual.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, caso se repute necessário.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 88871965).
Acostou documentos (Ids. 88871966 a 88871972).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não observo, em sede de cognição sumária, a presença de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade na manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, foram apontados elementos concretos que denotam a existência de indícios suficientes de materialidade e de autoria delitiva.
Não obstante a alegação defensiva no sentido de que não existem provas da prática do crime, e que a conduta do agente seria atípica, extrai-se do feito que ele estaria efetuando cobrança de valores indevidos, consistente no total de dívida referente à venda de um veículo, mesmo com a devolução do bem pelo devedor e a conversão dos valores já pagos a título de “aluguel” do veículo pelo período utilizado.
Ademais, embora a defesa tenha alegado que a vítima não teria interesse na prisão do beneficiário, limitando-se a denunciar o credor e outros agentes que a teriam ameaçado, o depoimento da ofendida deixa claro que o paciente estava realizando cobranças na companhia de outra pessoa, utilizando-se de ameaças, tanto que ele teria exigido R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a quitação de uma promissória de R$ 2.000,00 (dos mil reais), “para deixá-la em paz”, inclusive recebendo parte desse valor.
Acerca da suposta licitude da cobrança, a própria vítima deixou claro que o paciente e o outro agente, ao cobrarem o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mediante ameaças, teriam afirmado que a dívida foi “comprada” por eles, e que “receberiam por bem ou por mal”, conforme depoimento constante no Id. 88871971.
Assim, existem indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao requerente, que parece ter agido em concurso de agentes com outras pessoas. Ademais, é assente nos Tribunais Superiores o entendimento de que a análise pormenorizada da autoria delitiva não é compatível com a estreita via do habeas corpus, especialmente em sede de liminar.
Por outro lado, analisando a decisão judicial, verifico que o juízo a quo fundamentou a necessidade da constrição cautelar na necessidade da medida para garantir a instrução processual e resguardar a vítima, que vem sofrendo ameaças constantes dos autores do delito, tanto que o paciente foi preso dentro do imóvel da vítima após, supostamente, invadir a sua chácara e ameaçar trabalhadores que estavam no local, havendo notícia da fuga do outro agente no momento da chegada da polícia.
Portanto, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamentou adequadamente a necessidade da custódia.
Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo, primariedade e trabalho lícito, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, 5a turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis dos agentes não se prestam, por si sós, a elidir as custódias cautelares, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Desse modo, verifico, a princípio, a existência dos pressupostos legais que legitimam a segregação cautelar, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator